Tribunal: TJBA
Processo: 0501858-03.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501858-03.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOPOLO SA

Advogado(s)
:
JOAO JOAQUIM MARTINELLI registrado(a) civilmente como JOAO JOAQUIM MARTINELLI, CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE MANOEL VITORINO

Advogado(s)
:
VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COBRADOS EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIA PROCESSUAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS OPOSTOS NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. ART. 914, §1º, DO CPC. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. EXEGESE DO ART. 278, DO CPC. ERRO MATERIAL SANÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSÍVEL PREJUÍZO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÍNDICE UTILIZADO NOS CÁLCULOS DIFERENTE DAQUELE PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501858-03.2016.8.05.0141
, em que figura como apelante
MARCOPOLO S/A.
e apelado
MUNICÍPIO DE MANUEL VITORINO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,